Tribunal: TJES
Processo: 5016313-70.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016313-70.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: CARMELINDA RODRIGUES FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016313-70.2025.8.08.0035

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRIDO: CARMELINDA RODRIGUES FERREIRA

RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME

JUIZ RELATOR
:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELECOMUNICAÇÕES. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

1 - Ação ordinária ajuizada por consumidora idosa em face de empresa de telecomunicações (
R7 Telecomunicações Eireli
), visando a restituição de valores pagos a título de multa por quebra de fidelidade e indenização por danos morais. A autora solicitou o cancelamento do serviço após 16 meses de vigência, sendo surpreendida com a cobrança de multa rescisória baseada em uma suposta renovação automática da fidelidade ocorrida via mensagem de aplicativo. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

2 - a validade da renovação automática do período de fidelização (cláusula de permanência) sem prova cabal da anuência clara e inequívoca do consumidor;

3 - a legitimidade da cobrança de multa rescisória após o cumprimento do prazo inicial de 12 meses;

4 - a configuração de dano moral decorrente de cobranças indevidas e falha no dever de informação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - A renovação automática da cláusula de fidelidade é considerada prática abusiva, pois cerceia a liberdade de escolha do consumidor e impõe desvantagem excessiva (art. 51, IV, CDC e arts. 57 e 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL). O aceite genérico via aplicativo de mensagens não substitui a necessidade de instrumento próprio e informação clara sobre a prorrogação da penalidade. Tendo a consumidora cumprido o prazo de permanência inicial, a multa é indevida.

6 - O desgaste emocional e a necessidade de intervenção do PROCON e do Judiciário para sanar erro da prestadora justificam a reparação moral.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 18931591) interposto por
R7 Telecomunicações Eireli - ME
em face da sentença (
ID 18931231
) que a condenou à restituição de
R$ 311,70
(danos materiais) e ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de danos morais em favor de
Carmelinda Rodrigues Ferreira
.

A recorrente sustenta a legalidade da multa, alegando que a autora anuiu com a renovação do plano e da fidelidade via WhatsApp. Em sede de embargos e razões recursais, defende que a autora confessou ter solicitado o cancelamento voluntário. A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção do julgado, destacando a abusividade da renovação automática da fidelidade e a falha no dever de informação.

PROJETO DE VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

II - Do Mérito

No mérito, entendo que a sentença (
ID 18931231
) deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95 e o
Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES
.

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No que tange à alegação recursal de "premissa equivocada" quanto à prova oral, importa esclarecer que a realização da Audiência de Instrução e Julgamento (IDs 82875671 e 82875673) em nada altera a conclusão jurídica externada.

A recorrente sustenta que o depoimento da recorrida validaria a cobrança da multa ao confirmar a satisfação anterior com o serviço e o desejo de portabilidade. Contudo, tal argumento confunde a faculdade de resilição unilateral com a validade da cláusula de fidelização.

O fato de a consumidora ter utilizado o serviço por período superior a 12 meses é incontroverso e, por si só, exaure o período de permanência originalmente pactuado. A discussão central reside na abusividade da
renovação automática da fidelidade
.

Conforme bem pontuado na sentença, a renovação do serviço é permitida, mas a prorrogação da penalidade exige prova de manifestação de vontade clara e informada, o que não se supre por meras interações genéricas em aplicativos de mensagens (ID 75938644).

O depoimento da autora apenas ratifica que ela agiu sob a legítima expectativa de que estaria livre para buscar outras ofertas. Portanto, a prova oral não possui o condão de sanar a falha no dever de informação da recorrente

A tese recursal de que houve renovação válida da fidelidade por meio de interação em aplicativo de mensagens não prospera. Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a renovação do período de fidelização exige manifestação de vontade clara, inequívoca e informada. O aceite genérico via WhatsApp não supre as exigências da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, que demanda instrumento próprio para benefícios e fidelização.

Admitir a renovação automática da cláusula de barreira (multa) após o cumprimento dos 12 meses iniciais significaria submeter o consumidor à perpetuidade contratual, o que afronta o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a autora já mantinha vínculo há mais de um ano, sendo-lhe facultado o cancelamento sem ônus.

No tocante ao dano moral, a conduta da recorrente extrapola o mero dissabor. A imposição de multa indevida a uma consumidora idosa, forçando-a a percorrer o calvário administrativo (PROCON) e judicial para ver seu direito reconhecido, configura falha grave na prestação do serviço.

O valor de
R$ 3.000,00
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com o
Enunciado nº 32 do TJES
, não havendo razão para sua minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada (
ID 18931231
) por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)